Tribunal: TJPA
Processo: 0810217-55.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810217-55.2021.8.14.0006

APELANTE: EDSON BECKMAN LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0810217-55.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
EDSON BECKMAN LOBO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – dois crimes continuados de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca em concurso formal com corrupção de menores -
art. 157, §2º, II e VII, do CP

c/c art. 244-B, do ECA
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo –
2)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPROCEDÊNCIA – o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula nº 231 do Colendo STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON BECKMAN LOBO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática de dois crimes continuados de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II e VII, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base no mínimo legal e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“por volta de 06h30min., no dia 29/07/2021, o ora denunciado, na companhia do adolescente Felipe dos Reis de Freitas, de 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu, utilizando-se de uma faca de cozinha, os pertences de diversas vítimas distintas, neste município. Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante a autoridade policial, no dia supra, o denunciado e o adolescente estavam em uma bicicleta e anunciaram o assalto no perímetro da Rua Rio Trombebas, bairro Maguari, quando, então, subtraíram da vítima Antônio Wyrlen Lameira Paz, seu aparelho celular da marca Samsung AO2S e evadiram-se do local. Em ato contínuo, o agente delituoso e o adolescente foram para a Rua Tapajós, e surpreenderam a vítima Ashley da Silva Lima com o mesmo modus operandi, vindo a subtrair seu aparelho celular da marca Samsung A51. Sucede que, a vítima Antônio, após ser assaltado, avistou uma viatura da polícia militar, a qual ofereceu suporte total e iniciaram a perseguição para localização dos assaltantes, que acabaram sendo alcançados mais à frente e já após a consumação do assalto à Ashley, que fora avisada pela polícia que seu celular havia sido recuperado e que deveria dirigir-se à 3ª Seccional da Cidade Nova.”

Após a instrução,
EDSON BECKMAN LOBO
foi condenado pela prática de dois crimes continuados de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II e VII, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando inicialmente a
redução de suas

penas bases ao mínimo legal
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu
, a
pena base
para o delito de
corrupção de menores
foi arbitrada no
mínimo legal de 01 (um) ano
de reclusão e, para o crime de
roubo
, revela-se adequada e proporcional a pena corporal base arbitrada pelo juízo de piso em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois praticado mediante concurso de agentes, sendo assente na jurisprudência pátria que, presentes mais de uma causa de aumento de pena, pode uma delas ser deslocada para exasperação da sanção na primeira etapa da dosimetria, como verificado na hipótese.

Outrossim, pleitearam ainda a
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo

legal
em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, o que
não merece provimento
, havendo pacífico entendimento na jurisprudência pátria, consolidado na
Súmula nº

231 do Colendo STJ
, que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo da pena mínima estipulada para o tipo penal.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a

pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, à luz do art.33, §2º, b, do CP, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023